Tribunal: TJPA
Processo: 0817867-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817867-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTEVAO LOPES DE FRANCA ANTUNES

AGRAVADO: MARIA ANTONIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS.
A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU O PEDIDO PARA QUE FOSSE ACOLHIDO O DEPOIMENTO DA FILHA DO CASAL. DECISÃO CORRETA. PODER INSTRUTÓRIO. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. OP JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. DEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817867-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTEVÃO LOPES DE FRANCA ANTUNES

ADVOGADO: JEAN CARLOS GOLTARA E OUTRO

AGRAVADO: MARIA ANTONIA DE SOUZA

ADVOGADO: MATEUS MOURA DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
ESTEVÃO LOPES DE FRANCA ANTUNES,
em face da decisão proferida pela 2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens proposta por
MARIA ANTONIA DE SOUZA.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu o pedido no sentido de que fosse acolhido o depoimento da Senhora Raysa de Sousa Antunes.

Informa que RAYSA DE SOUSA ANTUNES é sua filha com a Autora/Agravada, estando arrolada como testemunha da Autora, o que a torna parcial no presente feito, uma vez que RAYSA se beneficia do aluguel do imóvel, concedido pela Autora, conforme declarado por esta na audiência de 24.09.2024 (id 129619307 – mídia e ATA DE AUDIÊNCIA id 127762853).

Afirma que poderá ser prejudicado processualmente, caso ocorra a oitiva da filha da Autora e do Requerido, posto que esta, certamente buscará “ajudar” sua genitora (Agravada), para que possa continuar tendo proveito do imóvel em comento, portanto, presente está o periculum in mora.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.22826816 /22826823.

Às ID.25349974 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 26021816 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu o pedido no sentido de que fosse acolhido o depoimento da Senhora Raysa de Sousa Antunes.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo no presente caso, que a oitiva da filha do casal poderá ser interessante ao deslinde da lide e para acrescer o acervo probatório dos autos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA
PROVA

TESTEMUNHAL
PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
PODER

INSTRUTÓRIO
.
FORMAÇÃO
DO
CONVENCIMENTO
. O Juiz é o destinatário da
prova
e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. Assim sendo,
convencendo
-
se o Magistrado da necessidade da oitiva de testemunhas arroladas pela ré, tem ele livre arbítrio para determinar a realização
da
prova
que entende imprescindível para a
formação
do seu
convencimento
, conforme dispõe o artigo 130 do CPC.
Agravo
de instrumento a que se nega seguimento.(
Agravo
de
Instrumento, Nº 70047886312, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em: 19-03-2012).

Ademais, o próprio Magistrado em sua decisão fez a questão de mencionar que:
“o depoimento de tal testemunha será tomado com bastante ressalva, uma vez que, pelo que consta a informante recebe os valores decorrentes do aluguel do imóvel, objeto do litígio e, portanto, teria interesse direto na manutenção do estado de coisa atual”,
portanto, afastou todo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025